Tribunal: TJES
Processo: 5014571-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014571-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SILVEROL DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO PAULISTA S.A. e outros (5)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
PESSOA FÍSICA –
PRESUNÇÃO RELATIVA
DA ALEGAÇÃO

AFASTADA PELAS PECULIARIDADES DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Entretanto, as provas dos autos atestam a capacidade da agravante em arcar com as custas do processo, restando, então, afastada a presunção relativa de veracidade de sua alegação.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RITA DE CASSIA SILVEROL DOS SANTOS
contra a decisão que, nos autos da
ação
revisional

ajuizada em desfavor de
BANCO PAULISTA S.A e outros
,
indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta o recorrente, em suma, que deve prevalecer a presunção que milita em seu favor, não existindo provas no sentido de que pode suportar as custas do feito de origem.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
ativo
, de modo a conceder a referida benesse na ação em trâmite perante o juízo singular.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 10203391.

Contrarrazões nos ids. 10490945 e 10631991 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014571-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
RITA DE CASSIA SILVEROL DOS SANTOS

AGRAVAD
OS: BANCO PAULISTA S.A e outros

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RITA DE CASSIA SILVEROL DOS SANTOS
contra a decisão que, nos autos da
ação
revisional

ajuizada em desfavor de
BANCO PAULISTA S.A e outros
,
indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta o recorrente, em suma, que deve prevalecer a presunção que milita em seu favor, não existindo provas no sentido de que pode suportar as custas do feito de origem.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
ativo
, de modo a conceder a referida benesse na ação em trâmite perante o juízo singular.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 10203391.

Contrarrazões nos ids. 10490945 e 10631991 pelo desprovimento do recurso.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, verifico que a agravante aufere renda mensal no importe aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que, ao menos nesta primeira análise, não se coaduna com o alegado estado de fragilidade econômica.

Muito embora parte de sua remuneração esteja comprometida com a contratação de empréstimo consignado, vale registrar que tal desconto foi contraído por mera opção da agravante, o que demonstra, em meu sentir, situação de desorganização financeira que não pode ser confundida com a insuficiência econômica alegada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. APOSENTADO COM RESIDÊNCIA PRÓPRIA. PROVENTOS QUE SOFREM DESCONTOS RELATIVOS À EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. QUADRO DE DESORGANIZAÇÃO, E NÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1) O entendimento pretoriano pacífico aponta que - de regra - ¿a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário¿ (STJ, 1ª Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19/08/2009). Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem, tal qual na espécie, fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, como viabiliza o art. 5º, da Lei nº 1.060/50. 2)
O agravante é aposentado pelo regime geral de previdência e dispõe de moradia própria, em bairro classificado por ele mesmo como de padrão médio. Ademais, estão registrados no ¿detalhamento de crédito¿ de seus proventos nada menos do 5 (cinco) tomadas de empréstimos consignados, a denotar que, em verdade, expia quadro de desorganização e não de insuficiência financeira.
3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048139001324, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/07/2013, Data da Publicação no Diário: 17/07/2013)

Aliás, referido tema já foi abordado no âmbito da Corte Superior em decisão monocrática proferida pelo E. Ministro Raul Araújo no bojo do Agravo em Recurso Especial nº 338.805/MS, oportunidade na qual pontou o seguinte:
“
Ora, uma desorganização financeira, não é suficiente para comprovar uma hipossuficiência, o que poderia, inclusive, desvirtuar o instituto da gratuidade, que visa beneficiar aqueles que realmente necessitam dele, isso porque deve-se considerar o salário recebido pelo agravante de R$ 6.317,86, com descontos que alcançam R$ 4.346, 01.”

Ressalto, ademais, que a ora recorrente está amparado por advogado particular, situação que,
em conjunto com as demais peculiaridades dos autos
, pode revelar a capacidade da parte agravante em arcar com as despesas do processo. Veja-se:

4. Há que se ponderar ainda que o agravante é casado, sendo certo que a renda que aufere é aquela do seu núcleo familiar, de modo que a renda de sua esposa soma-se a renda obtida por ele individualmente, muito embora não tenha feito menção a tais rendimentos.
Outrossim, encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a hipossuficiência financeira alegada.
5. Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, não há se falar em miserabilidade jurídica da recorrente. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), há nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de a agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024190071316, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Assim, repito, tal como a instância primeva, tenho que as provas dos autos não autorizam o deferimento da benesse processual almejada.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 24-28/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões